Tribunal: TJSP
Processo: 2198859-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que habilitou as agravadas, irmãs do falecido, como credoras - Inconformismo das agravantes, alegando a impossibilidade de habilitá-las como credoras, pois, reconhecida a nulidade de citação das agravantes e de todos os atos posteriores, deve ser reconhecida também a nulidade dos cálculos elaborados pelo contador e do suposto crédito mencionado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que habilitou as agravadas, irmãs do falecido, como credoras - Inconformismo das agravantes, alegando a impossibilidade de habilitá-las como credoras, pois, reconhecida a nulidade de citação das agravantes e de todos os atos posteriores, deve ser reconhecida também a nulidade dos cálculos elaborados pelo contador e do suposto crédito mencionado por elas, o qual sequer foi comprovado – Cabimento – Nulidade de citação que torna nulo todo e qualquer ato praticado posteriormente, inclusive, de suposto credito em benefício das agravadas - Recurso provido.